Tribunal: STF
Processo: Rcl 55050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO. POSTULAÇÃO QUE CONFIGURA FERIMENTOS A PRIMADOS DA LEI PROCESSUAL, AO MESMO TEMPO, À EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA, AO JUIZ NATURAL E À LIVRE DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL: INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO.

1.	Em 22/05/2023, julguei procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jacareí/SP, no processo nº 0010725-82.2020.5.15.0138, e pela Segunda Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0009469-33.2020.5.15.0000, de forma que fosse observado o que firmado na ADPF nº 323/DF.

2.	Pela Petição STF nº 53.888/2023 (e-doc. 31), a reclamante assim requereu:

“MANIFESTAÇÃO 
pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidos, senão vejamos: 
	1) Primeiramente, necessário destacar que a presente Reclamação teve origem em razão de decisão proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau da Vara do Trabalho de Jacareí - SP, que violou o determinado pela ADPF sob nº 323, a qual reconheceu a inconstitucionalidade da Súmula 277.
	2) Por essa razão, a presente Reclamação foi julgada procedente, cassando as decisões reclamadas para que assim fosse observado o firmado na ADPF nº 323. 
	3) Ocorre que em outras Reclamações Trabalhistas movidas em face requerente, também foram pleiteadas as reintegrações de ex-funcionários com base em cláusula de acordo coletivo não renovado. 
	4) E em todas essas reclamações trabalhistas, em trâmite perante o Juízo da Vara do Trabalho de Jacareí – SP, foram deferidas as reintegrações os reclamantes para que retornassem com suas atividades na empresa, com base em cláusula de convenção coletiva não renovada, sendo estes os processos:

	5) Em todos estes processos, a requerente mostrou sua insurgência em face das decisões que determinaram as reintegrações, porém todos os recursos foram negados provimento ou então inadmitidos, sendo a requente compelida a multas diárias, sem mencionar os ofícios ao MPT para apuração de crime de desobediência, porém a requerente somente pleiteava pela aplicação do entendimento firmado na ADPF nº 323. 
	6) Reitera-se que em todos esses processos movidos em face da empresa requerente, as reintegrações foram fundamentadas em direito estipulado em ACORDO COLETIVO extinto. 
	7) Diante de tais fatos, visto que as r. decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jacareí em desfavor da requerente violaram a decisão deste C. STF, visto a aplicação da Súmula nº 277 do TST, a qual foi reconhecida ser inconstitucional, requer desde já pela extensão dos efeitos da r. decisão que julgou procedente a presente Reclamação Constitucional nos processos supracitados.
         8) Conforme documentos colacionados aos autos, podemos observar que se tratam de decisões idênticas, baseada na mesma convenção coletiva não renovada, de modo que não existem particularidades nos demais casos, motivo pelo qual não há qualquer impedimento quanto ao deferimento da extensão dos efeitos da r. decisão que julgou procedente a presente Reclamação, cassando as decisões, ora citadas. 
         9) Desse modo, visando maior celeridade processual e afim de se evitar a tumultuação do Poder Judiciário, requer pela EXTENSÃO DOS EFEITOS DA R. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO nos processos acima transcritos.”

3.	Ordinariamente, como consabido, a eficácia subjetiva da coisa julgada restringe-se aos sujeitos da relação processual, de forma a prestigiar o contraditório entre as parte do litígio judicial e resguardando a ampla defesa e os direito de terceiros sujeitos.

4.	Ademais, o acolhimento do pleito formulado configuraria, ainda, ferimento aos princípios do juiz natural e da livre distribuição do processo, em situação de verdadeira burla a premissas basilares do direito processual.

5.	Assento, ainda, a absoluta inexistência de previsão legal para a adoção desta medida, tanto assim que o pleito não indica o fundamento de direito no qual encontraria lastro.

6.	Indefiro o pedido de extensão dos efeitos desta Reclamação, tal como postulado pela reclamante.

Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator